Tribunal: STJ
Processo: 0004744-79.2009.4.01.3000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730226 - AC
(2024/0318406-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WILLIAM CEZAR GIOVANELLA
ADVOGADOS
: LAURO BORGES DE LIMA NETO - AC001514
DIEGO HENRIQUE MOREIRA LOURENÇO - PR090103
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
.
VIOLAÇÃO
AOS
MANTIDA,
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS
ARTS. 106, II, 108, III, IV, E VI, 110, §1o E 111, TODOS DA LEI N.
E
6.880/80,
AO
o, N. 14,
O ART. 149, AMBOS DO DECRETO N.
(I) -
ART. 3
C/C
57.654/66.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. (II) -
SÚMULA 211/STJ
AUSÊNCIA
DE
RAZÕES
JURÍDICAS
DA
VULNERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
. AGRAVO
SÚMULA 284/STF
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no
, rel. Min.
AREsp n. 2.231.594/MS
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quando a parte recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica
precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ecbec731-cc2a-42e2-b29c-11088669c588

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ecbec731-cc2a-42e2-b29c-11088669c588

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730226 - AC
(2024/0318406-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WILLIAM CEZAR GIOVANELLA
ADVOGADOS
: LAURO BORGES DE LIMA NETO - AC001514
DIEGO HENRIQUE MOREIRA LOURENÇO - PR090103
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
.
VIOLAÇÃO
AOS
MANTIDA,
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS
ARTS. 106, II, 108, III, IV, E VI, 110, §1o E 111, TODOS DA LEI N.
E
6.880/80,
AO
o, N. 14,
O ART. 149, AMBOS DO DECRETO N.
(I) -
ART. 3
C/C
57.654/66.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
(II) -
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
RAZÕES
JURÍDICAS
DA
VULNERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.231.594/MS,
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quando a parte recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica
precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão monocrática,
de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, consoante
o seguinte fragmento,
(fls. 529-530):
verbis
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022

Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA55950016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:25
Código de Controle do Documento: a9f4967c-b25a-48da-9bc1-3763b159f9e4

Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 756-760, a parte recorrente alega que não apontou o
artigo 1.022 do CPC como violado no bojo do apelo nobre, de modo que inadmissível a
aplicação do óbice da
em razão do não rebatimento deste ponto. Assunta que
Súmula 182/STJ
não há como se impugnar algo que a parte não suscitou no recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 765).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da íntegra do corrente processo, quanto à suscitada ofensa
aos artigos 106, inciso II, 108, incisos III, IV, e VI, 110, §1o e 111, todos da
e ao
Lei n. 6.880/80,
artigo 3o, n. 14,
o artigo 149, ambos do Decreto n.
denota-se que referidas
c/c
57.654/66,
norma jurídicas não foram interpretadas pela Corte de origem, padecendo, portanto, do
indispensável prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação das referidas normas,
sem que se tenha explicitado as teses jurídicas de que ora se controvertem, seria frustrar a
exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância.
Não obstante a parte tenha oposto embargos declaratórios, nota-se que mesmo
assim referidos dispositivos não foram objeto de análise pela Corte recorrida. Incide à espécie,
portanto, a exegese do enunciado 211 da Súmula do STJ, que possui a seguinte redação: "
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
".
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Anote-se, ainda, que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à
Documento eletrônico VDA55950016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:25
Código de Controle do Documento: a9f4967c-b25a-48da-9bc1-3763b159f9e4

luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
, (AgInt nos EDcl
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.104.794/SC,
, situação não verificada na hipótese dos autos.
24/8/2022)
Registre-se, outrossim, que "o requisito do prequestionamento pressupõe tenha
havido na instância ordinária o debate da tese jurídica sob o enfoque da legislação federal
invocada, com emissão de juízo de valor, não bastando a simples menção a dispositivo legal
".
para que esse requisito de admissibilidade seja considerado cumprido
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.062.409/MS,
30/6/2023)
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja
" (AgRg no
Min. Reynaldo
expressa menção aos dispositivos violados
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
,
22/8/2022) situação não verificada nos presentes
.
autos
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial,
fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias. Confira-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado
.
no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
REsp n. 2.114.822/PR,
de 10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO. IMPROPRIEDADE. INEXISTENTE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
(...)
Documento eletrônico VDA55950016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:25
Código de Controle do Documento: a9f4967c-b25a-48da-9bc1-3763b159f9e4

5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
.
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.398.148/MT,
Terceira Turma, DJe de 15/5/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES.
ARTS. 502, 503, 508, 523 E 525 DO
MATÉRIA NÃO
CPC/2015.
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos
ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
.
pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 2.515.330/PE,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
Além do mais, em detida análise da petição de recurso especial, verifica-se que a
parte agravante aponta malferimento aos artigos 106, inciso II, 108, incisos III, IV, e VI, 110,
§1o e 111, todos da
e ao artigo 3o, n. 14,
o artigo 149, ambos do Decreto n.
Lei n. 6.880/80,
c/c
57.654/66, sem, no entanto, explicitar por quais razões jurídicas cada uma das referidas normas
teriam sido contrariadas.
Não obstante, nos termos da jurisprudência deste STJ, "não basta a mera
indicação do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial devem
exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
" (AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
decisum
REsp n. 1.466.668/AL,
, o que não ocorreu na hipótese.
2/2/2016)
De fato, "no recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se

reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica,
demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados"
(AgRg no
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ
REsp 262.120/SP,
, o que não se deu no caso dos autos.
03/10/2005)
Dessarte, incide, na espécie, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF,
: "
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
". Nesse sentido:
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CORREÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA LEI
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA55950016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:25
Código de Controle do Documento: a9f4967c-b25a-48da-9bc1-3763b159f9e4

FEDERAL.
CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 14/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NA
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial quando sua argumentação
não demonstra de que modo a violação à lei federal se
.
materializou. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF)
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.314.471/RN,
Primeira Turma, DJe de 26/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA.
DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
NECESSIDADE DE APONTAR A FORMA COMO SE
SÚMULA 284/STF.
DEU A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
SÚMULA 211/STJ.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SOBRESTAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
DESNECESSIDADE.
(...)
2. Quanto ao
do CPC, não houve desenvolvimento, nas razões
art. 506
recursais, de argumentos capazes de demonstrar a forma como se deu a
violação do dispositivo legal. O conhecimento do Recurso Especial exige
que a parte desenvolva, em suas razões, argumentos aptos a demonstrar o
modo como teriam ocorrido as violações apontadas, sob pena de
.
incidência, novamente, da Súmula 284/STF
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.120.487/DF,
Turma, DJe de 17/6/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 83
DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. INVIABILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Na interposição de recurso especial, não basta a simples menção da
norma federal tida por violada, sendo necessária a demonstração clara e
precisa da ofensa em que teria incorrido o v. aresto hostilizado, sob pena
.
de incidência da Súmula 284 do STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador
AREsp n. 884.469/SP,
Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe de 23/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:25
Código de Controle do Documento: a9f4967c-b25a-48da-9bc1-3763b159f9e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.730.226 / AC
Número Registro: 2024/0318406-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047447920094013000 200930000047557 47447920094013000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WILLIAM CEZAR GIOVANELLA
ADVOGADOS : LAURO BORGES DE LIMA NETO - AC001514
DIEGO HENRIQUE MOREIRA LOURENÇO - PR090103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WILLIAM CEZAR GIOVANELLA
ADVOGADOS : LAURO BORGES DE LIMA NETO - AC001514
DIEGO HENRIQUE MOREIRA LOURENÇO - PR090103
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:36
Código de Controle do Documento: 336eac7d-7c2a-427a-8c4e-715562b7085d

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:36
Código de Controle do Documento: 336eac7d-7c2a-427a-8c4e-715562b7085d